Tribunal: TJSP
Processo: 1002046-91.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Cobrança de multa em razão do cancelamento do contrato de prestação de serviços de telefonia – Cláusula de fidelização de 24 meses – Código de Defesa do Consumidor inaplicável à espécie – O prazo de permanência mínima para cliente corporativo é de livre negociação entre as partes

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Cobrança de multa em razão do cancelamento do contrato de prestação de serviços de telefonia – Cláusula de fidelização de 24 meses – Código de Defesa do Consumidor inaplicável à espécie – O prazo de permanência mínima para cliente corporativo é de livre negociação entre as partes - Inteligência dos arts. 57, § 1o e 59, caput, da Resolução Anatel no 632/2007 – Comprovação de que a empresa autora optou pela fidelização por 24 meses, com previsão contratual expressa e cancelou o pacto antes do termo final – Exigibilidade da multa reconhecida – Improcedência mantida – Recurso improvido.